Tribunal: STF
Processo: Rcl 71516
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. POLÍTICA PÚBLICA DE ACESSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA À TESE DO TEMA 698 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Natal contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do Processo nº 0807777-17.2013.8.20.0001, sob a alegação de inobservância da tese fixada sob o Tema 698 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante que foi condenado, na origem, ao cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, consistente na realização de reforma do edifício do Centro-Dia de Referência da Pessoa com Deficiência (antigo Núcleo de Atenção Especial - NAE), tornando-o acessível às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.



    Relata que interpôs recurso extraordinário em face do acórdão que manteve a sentença de procedência, porém o juízo reclamado negou seguimento ao apelo extremo, com base no Tema 698 da repercussão geral, ao entender pela “possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na atividade administrativa no âmbito das políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço”.



    Sustenta que o TJRN deixou de aplicar o item 2 da tese firmada pelo Tema 698 da repercussão geral, que determina que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (doc. 1, p. 8).



    Afirma, nesse sentido, que, ao determinar a adoção de medidas pontuais para o cumprimento da decisão, a decisão reclamada deixou de observar a realidade do gestor, bem como as prioridades orçamentárias, em afronta ao item 2 do Tema 686 da repercussão geral. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão impugnado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando-se a observância do item 2 do Tema-RG 698. 



    Devidamente citado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, que o acórdão está em consonância a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no Tema 698 da repercussão geral (doc. 10). 



    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 15): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 648.612/RJ (TEMA 698/RG). ACESSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL INERENTE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DA MEDIDA CONSUBSTANCIADA NA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AO PRÓPRIO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1 - Esta Suprema Corte somente admite a reclamação proposta com a finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, e quando há evidente teratologia. 2 - No caso concreto, não houve aplicação equivocada do Tema 698/STF pelo Tribunal de origem, uma vez que desde 2011 foi firmado o termo de ajustamento de conduta com o Município de Natal para adequação do espaço do Centro-Dia de Referência da Pessoa com Deficiência às normas de acessibilidade, persistindo até o momento atual, a situação de omissão estatal que viola direitos das pessoas com deficiência, as quais são o grupo alvo dos serviços do referido equipamento público. 3 - O item 2 do Tema 698/STF não foi violado, como quer fazer crer o reclamante. 4 - A decisão judicial apontou qual a finalidade a ser alcançada, a saber, a reforma do prédio para acessibilidade da pessoa com deficiência ao local, bem como determinou à Administração Pública que incluísse na lei orçamentária anual daquele ano, as despesas necessárias para cumprimento da referida decisão judicial. - Pela improcedência da reclamação constitucional.”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância, pelo Tribunal a quo, da tese vinculante fixada no julgamento do RE 684.612 - Tema 698 da sistemática da repercussão geral, a qual tem o seguinte teor: 



    Tema-RG 698: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque a controvérsia de origem gira em torno do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Natal para promover a acessibilidade do prédio do Centro-Dia de Referência da Pessoa com Deficiência (antigo Núcleo de Atenção Especial - NAE). Em consulta aos autos de origem, extrai-se a parte dispositiva da sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial: 



    “Ante ao exposto, julgo procedente a execução de título extrajudicial, por conseguinte, ratificando a obrigação de fazer assumida no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, devendo promover a reforma e instalação dos equipamentos nos termos das especificações das normas técnicas de acessibilidade em vigor e legislação atinente à espécie no prédio em questão, deixando-o apto ao acesso e uso das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida - para tanto DETERMINO ao executado que, se ainda não fez a reforma complementar de acessibilidade para remoção das irregularidades arquitetônicas ainda existentes no Centro-Dia da Pessoa com Deficiência, inclua na lei orçamentária anual de 2022 e a execute até o término do ano de 2023 – sob pena de, não incluindo no orçamento anual de 2022 ou não realizando a reforma, responder por multa única no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão) a ser transferida para depósito judicial, cujo valor será liberado em favor do próprio Município quando comprovar a adjudicação da execução da obra e a aquisição e instalação dos equipamentos ao(s)  licitante(s) vencedor(es).”



    Como se pode perceber, a controvérsia de origem se refere ao cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta em que pactuada a reforma e instalação de equipamentos de acessibilidade em prédio que abriga relevante serviço público. Cuida-se de situação que não guarda estrita aderência com a tese firmada no Tema 698 da repercussão geral, que, como salientado, não se projeta para obrigações firmadas em sede de TAC e cuja observância venha a ser exigida judicialmente.



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/6/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente